Tribunal: TJSP
Processo: 2194368-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVANTE QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA, CONFORME ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA PARCELA LANÇADA EM CARTÃO DE CRÉDITO EM FACE DE ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO "INAUDITA ALTERA PARS" QUE SE MOSTRA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVANTE QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA, CONFORME ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA PARCELA LANÇADA EM CARTÃO DE CRÉDITO EM FACE DE ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO "INAUDITA ALTERA PARS" QUE SE MOSTRA PREMATURA. NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA PRÉVIA DO CONTRADITÓRIO. PEDIDO ADEMAIS QUE ATINGE A ESFERA JURÍDICA DE TERCEIRO NÃO INSERIDO NO POLO PASSIVO. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.